Tribunal: TJDFT
Processo: 0758292-14.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0758292-14.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE RIBEIRO SILVA RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por ALINE RIBEIRO SILVA. A decisão ID 57019519 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora/recorrente. Na ocasião, foi concedido o prazo de 2 dias para recolhimento do preparo e das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Contudo, deixou o prazo transcorrer in albis. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à vara de origem. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Em tempo, o pedido ID 57434907 da parte autora acerca do pagamento da condenação deverá ser formulado perante o juízo de origem, competente para análise do cumprimento de sentença. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator